Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-12.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801145-12.2021.8.14.0049

APELANTE: MARCO ANTONIO CALDAS DOS SANTOS, MANOEL GABRIEL MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado aos apelantes;

2. A pretensão deduzida pelos apelantes, em relação à aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é obstada, pelo fato dos apelantes não atenderem os requisitos objetivos presentes no artigo supracitado.

3. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restrita de direitos, pois a pena foi fixada bem acima de 04 (quatro) anos, deixando, portanto, de preencher o requisito objetivo previsto no art. 44, do CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARCO ANTÔNIO CALDAS DOS SANTOS e MANOEL GABRIEL MEDEIROS,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 08/06/2021, na cidade de Santa Izabel, deflagrada a operação policial após três dias de monitoramento no local, encontrando no interior do imóvel os acusados Marco Antônio Caldas dos Santos e Manoel Gabriel Medeiros, bem como expressiva quantidade de drogas, dentre as quais constatou-se 20 (vinte) tabletes de erva prensada semelhante a droga popularmente designada “maconha”, além de 7 (sete) sacos plásticos transparentes, contendo substância petrificada amarelada, assemelhada a droga conhecida como “cocaína”.

Transcorrida a instrução processual, foram condenados como incursos nas sanções punitivas do artigo art. 33, da Lei nº 11.343/06, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, com o cumprimento inicial da pena no regime fechado, para o Apelante Marcio Henrique Santos Medeiros, a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1178 dias multa, em regime fechado.

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, a Defesa requer a absolvição dos apelantes, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como requer que a pena privativa de liberdade seja convertida em pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, do CPB.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

APELAÇÃO DE AMBOS APELANTES.

Quanto ao pleito absolutório, a autoria e materialidade do delito restou comprovada pelos laudos periciais toxicológicos, Laudo nº 2021.01.002888-QUI (ID 36132654) e Laudo nº 2021.01.002893-QUI (ID 36132655), demonstrando resultado positivo para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da “cocaína”, nos 7 (sete) sacos plásticos transparentes, contendo substância petrificada amarelada, que totalizaram peso de 5.050,00 gramas, e para a substância THC (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por “maconha”, nos 20 (vinte) tabletes, que totalizaram peso de 19.350,00 gramas nos objetos apreendidos.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou plenamente demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, principalmente pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, Delegado Breno Ruffeil Gomes; IPC Frailan Humberto de Carvalho Vieira; IPC Marcio André de Souza Gonçalves e Sandro Eduardo Bitencourt Oliveira.

A Testemunha Delegado Breno Ruffeil Gomes esclareceu em juízo:

“(...) Que receberam informações do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de que o Oriscarmo, foragido, estaria homiziado no município de Santa Izabel, então se iniciou um monitoramento policial; Que preparou-se uma operação de recaptura e apreensão de drogas; Que durante a operação tática permaneceu nos fundos da residência, juntamente com o IPC Márcio André, garantindo a retaguarda, porém, o alvo Oriscarmo conseguiu fugir em um veículo, entretanto, foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes; Que quando a equipe nº 1 conseguiu adentrar o imóvel, foi possível ingressar no sítio e se observou que o terreno estava revirado e ao ser cavado se encontrou a droga; Que não sabe precisar acerca do reconhecimento dos acusados nesta ocasião, mas os mesmos serviam ao tráfico e não são da área, posto que teriam vindo do município de Mocajuba e estariam envolvidos em associação com tráfico, juntamente com o nacional Oriscarmo (...)”.

O IPC Frailan Humberto de Carvalho Vieira, policial integrante da equipe formada para a diligência, aduziu:

“(...) Que não reconhece os acusados; Que recorda ter participado de uma operação policial que tinha por objetivo a apreensão de um faccionado de nome ‘Oris’ que estaria foragido; Que recorda que fizeram a apreensão de bastante droga que se encontrava enterrada, mas não recorda a quantidade; Que a residência era monitorada por câmeras; Que o referido nacional, era objeto do mandado de prisão fugiu com a chegada da polícia em um veículo em alta velocidade; Que participou da entrada na residência e na busca da droga no quintal; Que um dos acusados indicaram o local para cavar onde foi encontrada a grande quantidade de drogas; Que foram apreendidos outros objetos celulares, mas não recorda mais o quê foi apreendido; Que não participou de outra operação anterior, mas apenas no dia da busca e apreensão; Que quando efetuou a prisão dos acusados, eles se encontravam em uma das casas do terreno e teriam alegado na ocasião que estariam trabalhando na construção do imóvel (...)”.

À sua vez, o IPC Marcio André de Souza Gonçalves declarou:

“(...) Que ocupa o cargo de investigador da polícia civil, que reconhece os acusados que foram presos durante uma operação policial; Que não participou da investigação, mas participou da busca e apreensão no sítio; Que acredita que nove ou dez policiais participaram da operação, entretanto, o nacional ORIS conseguiu fugir num veículo, em alta velocidade; Que possivelmente o nacional ORIS percebeu a chegada dos policiais através das câmeras da residência; Que ficou na retaguarda do imóvel localizado no sítio, pois seu papel era fazer o resguardo da outra saída dos fundos; Que visualizou bastante entorpecentes que foram apreendidos uma grande quantidade de drogas, vários tabletes de maconha e de cocaína, bem como uma quantia em dinheiro, em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e vários aparelhos telefônicos e dois HT de rádio; Que a residência possuía monitoramento por câmeras; Que outras pessoas, familiares dos acusados se encontravam na casa; Que o Delegado Breno também se encontrava nos fundos da casa com o declarante; Que não se dispuseram à perseguição do veículo por cautela, pois não se sabia quem de fato estaria no seu interior, ou seja, crianças (...)”.

O IPC Sandro Eduardo Bitencourt Oliveira relatou:

“(...) Que é investigador de polícia; Que participou da operação que culminou na prisão dos acusados; Que após algumas semanas de investigação conseguiram identificar o nacional Oriscarmo; Que participou na segurança da área, e ao chegarem na residência o nacional Oriscarmo saiu em fuga em um veículo não sendo possível a sua perseguição; Que quando entraram na residência havia várias pessoas lá dentro, inclusive crianças; Que a casa possuía monitoramento de câmeras; Que foram apreendidas muitas drogas no terreno; Que foram apreendidos celulares e o alvo principal não se encontrava na casa; Que reconhece os acusados como sendo os mesmos que se encontravam dentro da casa no dia da operação; Que a droga apreendida estava enterrada no terreno (...)”

Desse modo, não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado aos apelantes.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS.

O apelante Manoel Gabriel Medeiros possui persecução penal pelo crime de roubo, além de sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo, enquanto o apelante Marco Antônio Caldas Dos Santos tem outras anotações criminais em sua certidão de antecedentes, estando em progressão de regime quando de sua prisão, ou seja, ambos os réus são reincidentes e não fazem jus a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, a pretensão deduzida pelos apelantes, em relação à aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é obstada, pelo fato dos apelantes não atenderem os requisitos objetivos presentes no artigo supracitado.

Além disso, também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restrita de direitos, pois as penas foram fixada acima de 04 (quatro) anos, deixando, portanto, de preencher o requisito objetivo previsto no art. 44, do CP.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença na sua integralidade por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/06/2024